Tribunal: TCU
Processo: 010.405/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4347/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Edmar Leão Guimarães emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela de horas extras decorrente de decisão judicial; considerando que hora extra é vantagem própria do regime da Consolidação de Leis do Trabalho e, por isso, incompatível com o Regime Jurídico Único; considerando o entendimento pacificado neste Tribunal, conforme Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência, no sentido de que as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal; considerando que as exceções à ilegalidade desse pagamento seriam os casos em que houver decisão judicial que assegure a continuidade do pagamento com vistas a garantir a irredutibilidade da remuneração anteriormente recebida pelos servidores transpostos de regime; considerando que, nesses casos, a parcela deveria ser paga na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, a ser gradualmente compensada, até sua completa absorção, pelos reajustes subsequentes de remuneração; considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; considerando a parcela indigitada já deveria ter sido totalmente absorvida pelas alterações remuneratórias ocorridas após a decisão exarada nos autos da ação 0004223-23.2013.4.01.3800/MG, a exemplo da Lei 13.325/2016; considerando a possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Edmar Leão Guimarães, expedindo as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 010.405/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edmar Leão Guimarães (XXX.030.396-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.